Tribunal: TJSP
Processo: 2167440-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Empréstimo consignado - Indeferimento do pedido do executado de levantamento de sigilo de peças processuais – Execução que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167440-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JURANDYR D'AVILA ASSUMPÇÃO (ESPÓLIO) e RODRIGO ORTIZ D'AVILA
ASSUMPÇÃO (INVENTARIANTE), é agravado CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167440-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42272 amg
2
VOTO No: 42272
AGRV. No: 2167440-89.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (29a V. Cív. Central)
AGVTE.:
Espólio
de
Jurandyr
D'Avila
Assumpção
(Exctdo.)
representado pelo inventariante Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção
AGVDO.: CCB Brasil
China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S.A., atual denominação de BICBANCO
Banco Industrial
e Comercial S.A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título
extrajudicial
Cédula de crédito bancário
Empréstimo
consignado - Indeferimento do pedido do executado de
levantamento de sigilo de peças processuais Execução que
não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC -
Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Espólio
de
Jurandyr
D'Avila
Assumpção,
representado
pelo
inventariante Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, em execução por título
extrajudicial (dívida no valor de R$748.018,21, oriunda de empréstimo
consignado, representado pela cédula de crédito bancário no
15-88380/15012, emitida em 17.12.2015, pelo Sr. Jurandyr D'Avila
Assumpção, fls. 36/41 dos autos originários) movida por CCB Brasil
China
Construction
Bank
(Brasil)
Banco
Múltiplo
S.A.,
atual
denominação de BICBANCO
Banco Industrial e Comercial S.A.,
contra r. decisão reproduzida a fls. 59 (fls. 149 dos autos originários)
que, dentre outras providências, indeferiu o pedido do executado de
levantamento de sigilo de peças processuais, ante a previsibilidade
contida no artigo 854, caput, do CPC.
Alega o agravante, em resumo, a fls. 1/18), que tem
o direito de acessar irrestritivamente os autos da presente execução,
nos termos do art. 10 do CPC (princípio da não surpresa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167440-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42272 amg
3
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada com a revogação do decreto de sigilo das peças processuais.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações, o agravado ofertou
contraminuta (fls. 668/674) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Nos termos do art. 5o, LX da CF, em regra, os
processos são públicos, no entanto, tramitarão em segredo de justiça
quando a defesa da intimidade ou do interesse público exigirem, in
verbis:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem”.
De seu turno, estatui o artigo 189 do CPC:
“Os atos processuais são públicos, todavia tramitam
em segredo de justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de
corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda
de crianças e adolescentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167440-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42272 amg
4
III - em que constem dados protegidos pelo direito
constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre
cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.
In casu, a presente execução não se enquadra nas
hipóteses excepcionais tampouco os documentos juntados nos autos
requerem a decretação do sigilo.
Assim, não havendo motivo para tramitar em
segredo de justiça, deve prevalecer a publicidade dos atos processuais.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“2. Segredo de justiça e rol numerus clausus. Tendo
em vista que o segredo de justiça configura exceção a uma regra de
status constitucional (qual seja o princípio da publicidade dos atos
processuais), as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas
restritivamente. O CPC, por sua vez, manteve a orientação do
CPC/1973 155, o qual trazia um rol estrito de situações nas quais
deveria o juiz decretar o segredo de justiça. Essa sistemática era
criticada por José Raimundo Gomes da Cruz (Cruz. Estudos, pp,
169-170); poderia haver situações específicas nas quais pode haver
interesse no sigilo, fora daquelas hipóteses, notadamente envolvendo
direitos da personalidade. O CPC 189 manteve a tipificação dos casos
de segredo de justiça, mas acrescentou restrição quanto à divulgação
de informações de modo ofensivo ao direito constitucional de
intimidade, o que deve restringir as possibilidades de aplicação do
segredo em hipótese não prevista legalmente.” (Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167440-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42272 amg
5
Comentado. São Paulo: Ed. RT, 16a edição, 2016. Comentário no 2 ao
art. 189, pág. 757).
Assim, não se subsumindo a hipótese em tela a
nenhuma daquelas elencadas no mencionado art. 189 do atual código
de ritos, outra medida não cabe senão o reconhecimento da
inadmissibilidade da decretação do sigilo das peças processuais.
4. Isto posto dá-se provimento ao presente agravo de
instrumento para revogar o decreto de sigilo emitido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica